Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-22.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003000-22.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), RITA DE CACIA GOMES DOS SANTOS VENANCIO - CPF: 002.580.311-58 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROVIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

DECLARADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de Decisão Monocrática que improveu o Agravo de instrumento, mediante o qual pretendia a parte Autora, ora Agravante, o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade (LC 502/2013).

2.

Analisando as manifestações das partes no processo de origem (Autos no 1008153-47.2024.8.11.0045), após a decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id 177585903), o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, atravessa petição requerendo a extinção do feito, nos seguintes termos:

[...

Autos 1008153-47.2024.8.11.0045

O ESTADO DE MATO GROSSO vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a extinção do feito na forma do art. 487, III, “a”, ante o reconhecimento jurídico do pedido de nulidade, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, da suspensão de pagamento do adicional de insalubridade, nos termos dos autos PGE-PRO-2024/21175.

Em tempo, esclarece que:

(a) Não se reconhece a insalubridade alegada, mas tão somente a impossibilidade de desconto sem prévia oportunidade ao contraditório e à ampla defesa;

(b) Não se admite o restabelecimento do adicional em quaisquer valores, bases de cálculo ou grau distinto do que já era anteriormente pago pelo requerido.

Por fim, informa que foi expedido ofício à SESP (PGE-PRO-2024/21180) recomendando-se o restabelecimento do adicional de insalubridade para os policiais penais, filiados ou não ao SINDSPEN-MT, bem como a instauração de procedimento administrativo que assegure ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Termos em que, pede deferimento.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2025.

Marcelo Mendonça Felipe da Silva

Procuradora do Estado

...]

3.

Logo, infere-se que a manifestação aviada pelo Agravado, o Estado de Mato Grosso, nos autos do processo principal importa no reconhecimento da procedência do pedido, o que deve ser apreciado pelo juízo singular sob o aspecto formal.

4.

Neste grau recursal, trata-se de manifestação que conduz inexoravelmente à perda do objeto do agravo que se ora analisa, porquanto incompatível ultimar o julgamento de um recurso quando o direito postulado já se encontra obviado na relação processual originária.

5.

Posto isso,
DECLARO A PERDA DO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO.

Sem condenação nos ônus sucumbenciais.

P
reclusas as vias impugnativas, arquivem-se.

É como voto

(datado e assinado digitalmente)

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025